Tribunal: TJSP
Processo: 2142989-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2142989-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FATIMA CRISTINA
FINCO COLI, é agravado PC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a matéria preliminar e negaram
provimento ao recurso, cassado o efeito suspensivo. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2142989-97.2020.8.26.0000 - SÃO PAULO
2
VOTO 39777
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2142989-97.2020.8.26.0000
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : TAMARA HOCHGREB MATOS
AGRAVANTE: FATIMA CRISTINA FINCO COLI
AGRAVADO: PC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO-PADRONIZADOS
COMARCA : SÃO PAULO
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Cédula de crédito bancário –
Acordo e aditivo – Homologação - Cumprimento de
sentença – Executada que assina o acordo como devedora
solidária, não podendo ser excluída do feito – Inobservância
de novação em acordo em execução - Hipótese em que há
inovação em sede recursal – Concisão que não significa
ausência de fundamentação – Matéria preliminar rejeitada
- Agravo não provido.
1) Cuida-se de agravo de instrumento tirado dos autos de
cumprimento de sentença e voltado à reforma de decisão que rejeitou a
impugnação, mantendo a agravante “como parte no feito e responsável
solidária na dívida em cobrança” (fls. 15).
Sustenta a agravante que se trata de execução de acordo
judicial homologado nos autos do processo principal, tendo a recorrente
apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, alegando que não
participou do referido acordo como devedora solidária, tampouco do seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2142989-97.2020.8.26.0000 - SÃO PAULO
3
aditivo, e que teria ocorrido novação em relação à sua pessoa, mas a decisão
agravada, sem que houvesse fundamentação, rejeitou a impugnação, de modo
que deve ser decretada a sua nulidade, por afronta ao art. 489 do CPC.
Argumenta que não foi qualificada como devedora solidária
ou coobrigada na parte preambular do acordo em execução ou de seu aditivo,
sendo que a novação ocorrida acarreta a inexistência dos requisitos de
liquidez, certeza e exigibilidade da dívida em relação à agravante.
Diz que há novação também em função da recuperação
judicial de uma das partes do acordo e que, “Caso haja entendimento que os
Incidentes devam prosseguir, necessária perícia técnica para apuração do
quanto devido, bem como fixação de parâmetros de correção e juros para se
evitar abusos, nos termos do art. 524, § 1o do CPC”.
Requer que seja decretada a nulidade da decisão agravada.
Requer, ainda, que seja excluída do feito, por não ser devedora solidária e por
ter havido novação no acordo em execução ou em função da recuperação
judicial, com a decretação da extinção do processo, por ausência dos
requisitos de exigibilidade, liquidez e certeza.
O efeito suspensivo foi deferido (fls. 717/718). A parte
contrária apresentou contraminuta (fls. 734/772).
Recurso regularmente processado e preparado.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 718 e 725/726). O
agravado se opõe ao julgamento virtual (fls. 728). Não ocorreu nenhuma
manifestação da agravante, conforme certidão de fls. 817.
É o relatório.
2) O exame dos autos revela que se trata de ação de
execução, fundada em cédula de crédito bancário, proposta por Pátria Credit
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial em face de Latina
Eletrodomésticos S/A (em recuperação judicial), Valdemir Gomes Dantas,
Marta Maria Dantas, José Paulo Aleixo Coli e Fátima Cristina Finco Coli.
Nos autos da execução de título extrajudicial, PC Fundo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2142989-97.2020.8.26.0000 - SÃO PAULO
4
Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados (atual denominação de
Pátria Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial) e
Castro, Sobral e Gomes Advogados deram início ao cumprimento de
sentenças que homologaram “Instrumento de Confissão de Dívida e
Transação” e “Aditivo ao Instrumento” (fls. 24/27).
O “INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E
TRANSAÇÃO” se encontra às fls. 178/185. Já o “ADITIVO AO INSTRUMENTO
PARTICULAR DE TRANSAÇÃO CELEBRADO EM 22.12.2016” se encontra às
fls. 188/192.
Fátima Cristina Finco Coli, ora agravante, apresentou
impugnação (fls. 378/385).
Sustenta a agravante que alegou na impugnação que não
participou do acordo como devedora solidária, tampouco do seu aditivo, e que
teria ocorrido novação em relação à sua pessoa, mas a decisão agravada, sem
que houvesse fundamentação, rejeitou a impugnação, de modo que deve ser
decretada a sua nulidade, por afronta ao art. 489 do CPC.
A decisão está fundamentada, não havendo nenhuma
ofensa ao disposto no art. 489, §1o, do CPC.
A agravante não pode olvidar que somente há nulidade se a
decisão não contiver nenhuma fundamentação. Nesse sentido: RTJESP
128/295, JTJ 158/190, RF 306/200, JTA 34/317, 123/192.
A propósito, sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery (Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, 7a edição, São Paulo: RT, p. 565, alínea “2”) ensinam:
“Fundamentação concisa. As decisões interlocutórias e os
despachos podem ser exteriorizados por meio de fundamentação concisa, que
significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir
sem fundamentação (CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência
de fundamentação”.
O E. STJ já decidiu que “A não conformação da parte não se
confunde com ausência de fundamentação" (REsp n° 166.649/RS, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2142989-97.2020.8.26.0000 - SÃO PAULO
5
Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 06.08.2002).
Argumenta a agravante que não foi qualificada como
devedora solidária ou coobrigada na parte preambular do acordo em execução
ou de seu aditivo.
Quanto ao acordo de fls. 178/185, há a assinatura de Fátima
Cristina Finco Coli às fls. 184. Embora a agravante alegue que não foi
qualificada como coobrigada na parte preambular do acordo, consta às fls. 179
que Fátima Coli está qualificada no “quadro preambular acima”, tudo indicando
ter havido erro técnico ao deixar de qualificá-la na preambular. Ademais,
consta na cláusula 4a que Fátima é codevedora.
Diga-se que a agravante alega na impugnação ao
cumprimento da sentença que “sequer estava relacionada como garantidora do
Título Extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário)”, olvidando que quando opôs
embargos à execução, juntamente com os demais executados, afirmou às
folhas 458 e 468 que figurava como devedora solidária e garantidora da cédula
de crédito bancário. No acordo questionado pela agravante também consta
que a cédula de crédito bancário foi garantida pelo aval de Fátima Coli (fls.
179).
Não obstante a agravante alegue que a sua então advogada
jamais poderia assinar o acordo, não é isso que revela o exame da procuração
carreada às fls. 474.
Portanto, escorreita a r. decisão ao anotar que há assinatura
da coexecutada Fátima Cristina Finco Coli como devedora solidária.
Ao contrário do que pareceu à agravante, não há que se
falar em novação no acordo em execução.
É que esse instituto exige requisitos específicos, que não se
encontram presentes no caso em questão. Para se caracterizar a novação é
necessária a existência de uma nova obrigação para extinguir e substituir a
anterior e que esteja configurado o “animus novandi”.
A propósito, o precedente desta Câmara colacionado às fls.
418:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2142989-97.2020.8.26.0000 - SÃO PAULO
6
“Apelação cível. Embargos à execução. Cédula de crédito
bancário. Sentença de improcedência. Pleito recursal dos embargantes.
Alegação de novação da dívida. Não ocorrência. Mero acordo para pagamento
parcelado do débito reconhecido, que não implica em novação. Ausência de
'animus novandi'. Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito, a segunda
obrigação
confirma
simplesmente
a
primeira”
(apelação
no
1074500-84.2018.8.26.0100).
No mesmo sentido, o precedente do C. STJ colacionado às
fls. 422:
“TÍTULO CONTRA O GARANTE - DECISÃO MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO. 'O acordo extrajudicial firmado entre credor e
devedor principal para mera prorrogação do pagamento da dívida não implica
em novação, de sorte que a obrigação do avalista do título permanece hígida'”
(REsp 302.134/MG).
Escorreita a r. decisão ao anotar que o aditamento de
fls.188/192 visava apenas alterar o fluxo de pagamento futuro, “não implicando
em novação de qualquer espécie”.
Por outra banda, não se abre com a interposição do agravo
de instrumento a oportunidade para dedução de novas alegações, como as
relativas a ter havido novação em função da recuperação judicial de uma das
partes do acordo e à necessidade da realização de perícia técnica para
apuração do quanto devido, bem como fixação de parâmetros de correção e
juros, caso haja entendimento que os incidentes devam prosseguir.
A matéria deduzida pela agravante que não foi objeto da
decisão combatida não pode ser examinada pelo Tribunal, sob pena de
supressão de instância, em ofensa ao duplo grau de jurisdição.
A propósito, sobre o tema que envolve inovação em
recurso, já se pronunciou o C. STJ: “A alegação de prescrição somente foi feita
pelo recorrente no agravo regimental, revelando-se em inadmissível inovação
recursal.” (AgRg no AREsp 16363/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
15/09/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2142989-97.2020.8.26.0000 - SÃO PAULO
7
A matéria primeiramente deve ser objeto de análise em
primeira instância, pois "conhecer do tema suscitado por meio de agravo de
instrumento alçaria o recurso à condição de remédio para substituir o
julgamento de primeiro grau, o que não lhe é próprio ou inerente a sua
natureza, isso sem falar que importaria na supressão de uma instância com
evidente ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição" (Extinto 2o TAC, Al n.
518.779/2, 1a Câmara, Rel. Renato Sartorelli)”(In Agravo de Instrumento n°
7338588-3, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, J. 30/07/2009, TJSP).
Ensina José Carlos Barbosa Moreira que “A devolução
operada pelo agravo limita-se a questão resolvida pela decisão de que se
recorreu, na medida da impugnação: nada mais compete ao Tribunal apreciar,
em conhecendo do recurso" (Comentários ao Código de Processo Civil vol. V
- 4a edição - pág. 565 Forense, 1981).
A propósito, já decidiu esta Corte: “Por outro lado, ainda que
assim não fosse, a decisão agravada não versou sobre as questões postas no
recurso. Ficou limitada à designação de praça. Nada mais poderia ser aqui
discutido e nem se abre com a interposição do agravo oportunidade para
dedução de novas alegações, como a relativa a excesso de penhora.” (agravo
de instrumento no 7183309-3, Rel. Des. Eduardo Sá Pinto Sandeville, j.
19/12/2007).
No mesmo sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. COMPRA E
VENDA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Questões não apreciadas
ou debatidas no juízo originário não podem ser dirimidas pelo tribunal, por
implicar supressão de instância. Recurso não conhecido.” (agravo de
instrumento no 2237079-39.2016.8.26.0000, Rel. Des. Felipe Ferreira, j.
23/03/2017, TJSP).
“Agravo de instrumento Pedido de declaração que os
depósitos judiciais realizados, enquanto garantia do juízo, não possam ser
tidos como pagamento Inexistência de manifestação do Juízo de origem sobre
tal matéria - Impossibilidade da apreciação pelo Tribunal, sob pena da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2142989-97.2020.8.26.0000 - SÃO PAULO
8
supressão de jurisdição - Recurso não conhecido.” (agravo de instrumento no
2025585-30.2017.8.26.0000, Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio, j.
29/05/2017, TJSP).
Mediante tais considerações, mantém-se a r. decisão da
lavra da eminente magistrada Tamara Hochgreb Matos.
3) Ante o exposto, rejeita-se a matéria preliminar e nega-se
provimento ao recurso, cassado o efeito suspensivo.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica